Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Devem ser acolhidos os aclaratórios quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de apreciação da tese relativa à inovação legislativa que superou o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 743), e permitiu o cumprimento provisório de execução de multa cominatória fixada em sede de antecipação de tutela, nos termos do artigo 537, §3o, do Código de Processo Civil vigente.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.